Tribunal: TJMT
Processo: 1006186-89.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006186-89.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIDIO ANGELO DA CONCEICAO - CPF: 393.802.541-72 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), LIDIO ANGELO DA CONCEICAO - CPF: 393.802.541-72 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO
– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DANOS MORAIS –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantidos o valor arbitrado na sentença, posto que atendem ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

4. Não há que se falar em minoração e/ou majoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC, considerando que não houve produção de outros tipos de prova, a não ser documentais, além do fato de tratar-se de demanda de pouca complexidade, uma vez que a verba honorária fixada está condizente com o trabalho realizado pelo causídico na defesa de seu cliente, não comportando alteração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes da demanda, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada sob o nº 1006186-89.2021.8.11.0006, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, exarada nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido constantes na exordial, a fim de
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 313137746-1, bem como a devolução da quantia descontada no beneficio do Autor,
acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo reembolso.
CONDENO
o réu a indenizar o autor no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.” (Id: 166537701).

Em sua apelação, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., defende:
a)
que comprovou a contratação por meio de telas sistêmicas acostadas na fase recursal, devendo imperar o principio da boa fé objetiva, sendo possível a juntada, desde que observada o seu contraditório;
b)
a ausência de responsabilidade, em razão da inexistência de defeito na prestação de serviços;
c)
a inexistência do dano moral, sob o argumento de que não restou comprovado qualquer conduta ilícita capaz de ensejar a indenização e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação por danos morais, posto que o valor f
ixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é um montante expressivo e muito superior ao prejuízo sofrido pelo autor.

O apelado não apresentou suas contrarrazões (id. 114049903).

O Apelante
LÍDIO ÂNGELO DA CONCEIÇÃO
, em seu apelo (id. 166537707), requer:
a)
seja majorado o valor da indenização por danos morais arbitrados para o patamar de R$ 10.000 (dez mil reais),
b)
seja fixado os honorários recursais, no limite que a lei permite, segundo o disposto no artigo 85, §11º, do CPC.

Contrarrazões do apelado acostado ao (id. 166537709), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, Id: 171141693, manifestando a ausência de interesse público ou social, a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

APELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL

Eminentes pares:

A

priori
, o apelante sustenta que é possível a juntada de documento em fase recursal, desde que observado o contraditório, e, que a tela sistêmica acostada na sua peça recursal, com data de 21 de outubro de 2021 (Id: 166537702), prova que o apelado/autor celebrou o contrato de empréstimo, razão pela qual, deve ser acolhida, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva da instituição financeira.

Argumenta que restou comprovada a celebração do contrato e, que o apelado/autor, beneficiou-se do valor creditado em sua conta, não sendo verossímil a alegação de desconhecimento da relação jurídica.

Pois bem, compulsando os autos, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante/réu,
os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a da interposição do recurso de apelação.

Além disso, também não comprovou o justo motivo que o impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (RAC 1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado).

Logo, não conheço dos documentos, rejeitando a
preliminar suscitada, pelos seus próprios fundamentos.

DA AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

É inquestionável que entre o autor e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o apelante/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide dentro do prazo legal, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelado, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“
Apesar de ter apresentado defesa em tempo, a instituição financeira limitou-se a impugnar os fatos trazidos pelo autor, sem, contudo juntar a cópia do contrato ou do comprovante de transferência bancária, de forma que se torna ilegítima a cobrança em tela.

Dessa forma, conclui-se que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Com efeito, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço, a teor do que preleciona o artigo do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (N.U 1014838-41.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

De mais a mais, não merece guarida, a tese do apelante/réu, ao sustentar a regularidade da contratação pela parte apelada, ao ponto que declara não ter ocorrido defeitos na prestação de serviços, pois, deixou de comprovar a solicitação ou mesmo de juntar cópia do ajuste correspondente, ônus que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E ADESÃO A PACOTE DE SERVIÇOS –

COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DO BANCO DE QUE O AUTOR CONTRATOU O SERVIÇO, RECEBEU O CARTÃO E O UTILIZOU EM COMPRAS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA

– DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTEÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO DANO – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL PURO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

Se o banco não comprova a efetiva solicitação e entrega de cartão de crédito ao correntista, o registro em cadastro restritivo de crédito, por conta de compras que teriam sido feitas com o referido cartão, é indevida e impõe o dever de reparação do dano. O dano moral puro cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, por atingir fundamentalmente bens incorpóreos.

No arbitramento da indenização por dano moral, o juiz deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. (Ap, 104051/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 12/09/2012). (destacamos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSERÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE

- NOVA INSERÇÃO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXCLUSÃO - DANO MORAL DEVIDO - ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar a existência das transações com cartão de crédito, contestadas pelo consumidor é de se declarar inexistente o débito. - A inserção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e a nova inserção depois da ordem judicial para exclusão constituem-se em ato ilícito, passível de causar abalo moral
.
- O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.- Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. (Ap, 19889/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 17/05/2013). (grifamos).

APELAÇÃO CÍVEL -
DANOS MORAIS - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR

- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira que não adota as cautelas necessárias no momento da contratação e emissão de cartão de crédito assume o risco de arcar com eventuais inadimplências motivadas pela utilização indevida do cartão de crédito por terceiro que não efetuou a contratação. A inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito que não contraiu enseja a condenação por danos morais, que independem de prova.

Precedentes do STJ. Não merece redução o valor da indenização por danos morais quando fixado em patamar inferior ao posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça, considerando a extensão e a natureza do dano. (Ap, 113573/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/03/2012, Data da publicação no DJE 30/03/2012).

(grifo nosso).

Registre-se que, muito embora o apelante/réu alegue que o valor do referido empréstimo fora devidamente creditado na conta de titularidade do autor, deixa de comprovar qualquer solicitação e/ou autorização do autor quanto ao expediente.

Ainda sobre o tema, cabe transcrever os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
.
DESCONTOS RELATIVOS À EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL
. QUANTUM DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDOS. DATA DE FIXAÇÃO DE CONTAGEM DOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE MOSTRAM CONDIZENTES COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PÁTRIO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO RÉU. (Apelação Cível Nº 70031778194, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 25/08/2011)

(
TJ-RS
- AC: 70031778194 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2011)

(destacamos).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.

EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE BENEFÍCIO DO INSS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO.

REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003039641, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 30/06/2011) (
TJ-RS
- Recurso Cível: 71003039641 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 30/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2011)

(grifamos).

RECURSO INOMINADO. Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Descontos em contracheque por empréstimo não solicitado pela recorrida. O banco não logrou êxito em comprovar que A requerente solicitou o empréstimo. danos morais configurados. dano in re ipsa. quantum indenizatório MANTIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(
TJ-AM
- RI: 07015500220128040092 AM 0701550-02.2012.8.04.0092, Data de Julgamento: 12/12/2013, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2013). (grifo nosso).

Iluminado por tais lições pretorianas e, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar a solicitação do empréstimo por parte do autor, ou mesmo de juntar cópias dos ajustes correspondentes, ônus que lhe competia, se faz necessário o acolhimento da pretensão autoral.

Deste modo, a declaração de inexistência da relação jurídica
,
na forma requerida na inicial, é medida que se impõe, bem como a restituição dos valores descontados desde a primeira parcela. Todavia, o pleito autoral de restituição em dobro não procede, sendo entendimento cediço que a restituição dobrada não prescinde da demonstração de má-fé por parte do credor em cobrar a quantia indevida, o que não se verificou.

Deste modo, à restituição dos valores pagos, é medida que se impõe, devendo ocorrer, todavia, de forma simples.

DO APELO DE LÍGIO ÂNGELO DA CONCEIÇÃO.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

O apelante/autor protesta pela majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000 (dez mil reais). É inegável que a realização de descontos indevidos na sua remuneração, com a subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Nesse interim, os descontos indevidos no provento do apelante, que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba remuneratória enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentado, idoso e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados pelo juízo
a quo
, atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, razão pela qual, não vislumbro a necessidade de majorar os danos morais.

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada pelo juízo singular, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal:

No que tange aos honorários advocatícios, não se pode olvidar que a 2.ª Seção do STJ:

[...]

definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). [...].
(AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). (sem grifos no original).

Com efeito, à luz do artigo 85 do CPC, o valor fixado pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, tendo em vista o proveito econômico a natureza, importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O
quantum
fixado na sentença de 10% ao valor da condenação atende perfeitamente os parâmetros do artigo 85, § 2º do CPC, considerando que não houve produção de outros tipos de prova, a não ser documentais, além do fato de tratar-se de demanda de pouca complexidade, uma vez que a verba honorária fixada está condizente com os trabalhos realizados pelo causídico na defesa de seus clientes, não comportando alteração.

Feitas tais considerações, constata-se que a sentença não carece de reforma, devendo ser mantida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
Deixo de majorar os honorários, à luz do § 11, art. 85 do CPC, em face da sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023